Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. VALOR ATRIBUÍDO. DOCUMENTO APRESENTADO PELO REQUERIDO. VÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSENTE. PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A insurgência autoral a respeito do valor atribuído ao veículo objeto de partilha não se sustenta tendo em vista a oportunização à apelante para manifestação a respeito dos documentos juntados pelo apelado, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Não se justifica o pedido de consulta aos sistemas disponíveis para fins de obtenção do valor de venda do veículo em discussão, uma vez que possuía a autora condições de produção da prova almejada, além de se tratar de medida excepcional a ser autorizada pelo magistrado.
3. A juntada posterior de documento somente é admitida quando comprovado que não poderia ser apresentado no prazo assinalado pelo juízo em razão de justo impedimento.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais. Fixados.